Tribunal: CARF
Processo: 12448.904036/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008
DCOMP. CSLL. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS DIVERSOS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, ao limite do crédito reconhecido. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da declaração de compensação, o que não se vislumbra na hipótese vertente.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904036/2014-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.140 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
CDR CLINICA DE DOENÇAS RENAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
DCOMP.
CSLL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS
DIVERSOS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito
creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos
outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no
entanto, ao limite do crédito reconhecido. A compensação levada a efeito pelo
contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II,
do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação
de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da declaração
de compensação, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NORMAS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LIVRE
CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência
que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não
comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do
contribuinte.
LIVRE
CONVICÇÃO
JULGADOR.
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904036/2014-06
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.140 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904036/2014-06

deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de conversão do julgamento em diligência, vencido o Conselheiro José Roberto Adelino da
Silva, que a propôs, e, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
CDR CLINICA DE DOENÇAS RENAIS S/A, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto de PER/DCOMP no
29614.86355.221209.1.3.03-0009, de fls. 38/56, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -
CSLL, relativo ao ano-calendário de 2008, conforme peça inaugural do feito e demais
documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de fls. 34/37, da DRF no Rio de Janeiro/RJ I, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, no limite do saldo
negativo disponível, não homologando, por conseguinte, parte das compensações declaradas,
determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às fls. 02/03, a qual fora julgada procedente em parte pela 22a Turma da DRJ
em São Paulo/SP - 08, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-
015.793, de 10 de junho de 2021, de fls. 759/773, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no
2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, que a
contribuinte não logrou êxito em comprovar o recolhimento de parte das retenções na fonte
declaradas.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.140 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904036/2014-06

Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às fls. 807/814,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à manifestação de inconformidade,
indispensáveis ao deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações
suscitadas na sua peça inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material,
razoabilidade e do devido processo legal administrativo.
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, sob a alegação de haver apresentado em sede de
primeira instância uma infinidade de documentos, tais quais, notas fiscais, extratos bancário e
escrituração contábil (Livro Diário), os quais comprovam cabalmente as retenções adotadas para
fins de composição do saldo negativo objeto da compensação declarada.
A fazer prevalecer seu entendimento, assevera que a legislação de regência
determina a apresentação dos documentos comprobatórios em sede de manifestação de
inconformidade, contemplando, no entanto, exceções à regra, com esteio no princípio da verdade
material, sobretudo com o fito de esclarecer os fatos postos em debate, e contrapor outros
levados a efeito na decisão recorrida, com arrimo no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no
70.235/1972, bem como na jurisprudência do CARF transcrita na peça recursal.
Sustenta que a legislação de regência, ratificada pela jurisprudência deste
Colegiado, traduzida na Sumula CARF no 143, estabelece que os comprovantes de recolhimentos
não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados
outros elementos de prova, tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos, notadamente
conjunto de notas fiscais, extratos e demais documentos contábeis carreados ao processo, sob
pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
A título exemplificativo, a fim de demonstrar as retenções correspondentes aos
serviços prestados ao Município de Nova Iguaçu (CNPJ no 29.138.278/0001-01) e à Fundação
Municipal de Saúde de Niterói (CNPJ no 32.556.060/0001-81), a Recorrente anexa à presente
planilha com a reprodução do Livro Diário dos tomadores (Doc. 01), bem como planilha com as
telas do Diário do sistema SAP, onde é possível observar os valores registrados recebidos e
respectivas retenções (Doc. 02).
Ainda, a segunda planilha traz também as referências às notas fiscais (fls. 162 a
188 e 385 a 397 dos autos) e aos extratos bancários (fls. 332 a 343, e 373 a 384), já juntados ao
processo, que demonstram as efetivas prestações de serviço e recebimento dos valores líquidos
dos pagamentos pela Recorrente, já descontadas as retenções.
Com esteio no princípio da verdade material, protesta, ainda, pela juntada da
ECD do período (Doc. 03), a fim de demonstrar a correta contabilização das notas fiscais.
Alternativamente, entendendo-se por bem não reconhecer de pronto os créditos da
recorrente, pretende seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com esteio no
artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72, para análise da documentação acostada aos autos.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.140 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904036/2014-06

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada, ou mesmo a conversão do julgamento em diligência
para produção das provas cabíveis.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual retificou em parte o Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações declaradas pela contribuinte, com base em crédito
decorrente de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário 2008, no valor elencado nos
autos, consoante peça inaugural do feito.
As autoridades fazendárias recorridas, em suma, indeferiram parcialmente o pleito
da empresa, sob o fundamento de que não logrou êxito em comprovar o recolhimento de parte
das retenções na fonte declaradas.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso
voluntário, se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo
inúmeras alegações, escoradas na documentação colacionada aos autos, as quais passamos a
contemplar.
PRELIMINAR NULIDADE DECISÃO RECORRIDA
Em sede de preliminar, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à manifestação de inconformidade,
indispensáveis ao deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações
suscitadas na sua peça inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material,
razoabilidade e do devido processo legal administrativo.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica
precisamente qual a efetiva pretensa omissão que o julgador guerreado teria incorrido, capaz de
ensejar a preterição do seu direito de defesa. Como se observa do decisum atacado, de fato, a
autoridade julgadora não adentrou a todas as alegações suscitadas pela então impugnante.
Tal fato, isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do
direito de defesa da contribuinte, mormente quando esta não afirma qual teria sido o prejuízo
decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.140 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904036/2014-06

Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo
seguida à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o julgador não
dissertar a propósito de todas as razões recursais (e documentos colacionados aos autos) do
contribuinte não implica em nulidade da decisão, notadamente quando a autoridade julgadora,
com esteio em outros fundamentos e/ou elementos de prova firma sua convicção, ainda que em
direção oposta da contribuinte, o que se vislumbra no caso vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro argumento da tese
defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar ausência de fundamentação ou
qualquer outro tipo de nulidade, por isso que não o exigem, a lei e a Constituição, a
apreciação de todos os argumentos apresentados, mas que a decisão judicial seja
devidamente motivada, ainda que por razões outras (Princípio da Livre Convicção
Motivada e Princípio da Persuasão Racional, art. 157 do CPP). [...]” (Julgamento de
09/08/2007, Publicado no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes
suscitadas pelo recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no entendimento da
autoridade fiscal), as quais foram analisadas de forma conjugada no contexto geral da demanda,
conforme muito bem explicitado pelo julgador recorrido e, o fato de uma ou outra argumentação
não ter sido contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte, não há se falar
em nulidade do Acórdão guerreado.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher o pleito da contribuinte.
MÉRITO
No mérito, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, o qual
reconheceu em parte sua pretensão, sob a alegação de haver apresentado em sede de primeira
instância uma infinidade de documentos, tais quais, notas fiscais, extratos bancário e escrituração
contábil (Livro Diário), os quais comprovam cabalmente as retenções adotadas para fins de
composição do saldo negativo objeto da compensação declarada.
A fazer prevalecer seu entendimento, assevera que a legislação de regência
determina a apresentação dos documentos comprobatórios em sede de manifestação de
inconformidade, contemplando, no entanto, exceções à regra, com esteio no princípio da verdade
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.140 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904036/2014-06

material, sobretudo com o fito de esclarecer os fatos postos em debate, e contrapor outros
levados a efeito na decisão recorrida, com arrimo no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no
70.235/1972, bem como na jurisprudência do CARF transcrita na peça recursal.
Sustenta que a legislação de regência, ratificada pela jurisprudência deste
Colegiado, traduzida na Sumula CARF no 143, estabelece que os comprovantes de recolhimentos
não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados
outros elementos de prova, tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos, notadamente
conjunto de notas fiscais, extratos e demais documentos contábeis carreados ao processo, sob
pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
A título exemplificativo, a fim de demonstrar as retenções correspondentes aos
serviços prestados ao Município de Nova Iguaçu (CNPJ no 29.138.278/0001-01) e à Fundação
Municipal de Saúde de Niterói (CNPJ no 32.556.060/0001-81), a Recorrente anexa à presente
planilha com a reprodução do Livro Diário dos tomadores (Doc. 01), bem como planilha com as
telas do Diário do sistema SAP, onde é possível observar os valores registrados recebidos e
respectivas retenções (Doc. 02).
Ainda, a segunda planilha traz também as referências às notas fiscais (fls. 162 a
188 e 385 a 397 dos autos) e aos extratos bancários (fls. 332 a 343, e 373 a 384), já juntados ao
processo, que demonstram as efetivas prestações de serviço e recebimento dos valores líquidos
dos pagamentos pela Recorrente, já descontadas as retenções.
Com esteio no princípio da verdade material, protesta, ainda, pela juntada da ECD
do período (Doc. 03), a fim de demonstrar a correta contabilização das notas fiscais.
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna
discussão a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade
material, seus limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos colacionados aos autos junto à manifestação
de inconformidade e outros somente em sede de recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam
estar atingidos pela preclusão.
Entrementes, em relação a esta documentação, em tese, trazida a colação somente
nesta instância recursal, não vislumbramos dos autos qualquer anexação, de maneira a analisar o
conhecimento ao não, restando prejudicado, portanto, o exame dessas alegações que se reportam
a documentos que sequer constam do processo.
Por sua vez, relativamente à documentação já integrante do processo, de início,
convém registrar que a contribuinte colacionou aos autos, junto à manifestação de
inconformidade, uma infinidade de documentos, especialmente notas fiscais, extratos e Livro
Diário, os quais somente foram admitidos em parte, quando confrontados com os sistemas
fazendários e comprovado o recolhimento pela autoridade fazendária, razão da procedência
parcial da defesa inaugural.
Por seu turno, ao analisar a demanda, o julgador recorrido, em relação ao conjunto
probatório exigido para comprovação das retenções, assim se manifestou:
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.140 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904036/2014-06

“[...]
À luz da legislação em vigor à época dos fatos, segundo reza o § 2o do art. 943
do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR), o tributo retido
na fonte poderá ser compensado se a contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido pela fonte pagadora, a qual é responsável pela apresentação da DIRF e
fornecimento desses comprovantes, conforme estabelecido nos arts. 929 a 942 do
Regulamento do Imposto de Renda. E, neste sentido, a contribuinte tem o dever de
exigir o informe de rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é
prevista no art. 733 do RIR.
Por outro lado, a contribuinte não pode ser prejudicada por um eventual
descumprimento de obrigação acessória por terceiros – a possível não emissão dos
comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas informações neles
prestadas. Portanto, o beneficiário pode comprovar a retenção na fonte do imposto de
renda por intermédio de um conjunto de documentos que demonstrem a origem e o
valor da operação, do tributo retido e do recebimento, pelo prestador do serviço, de
montante tal que configure a retenção por parte da fonte pagadora.
Cabe observar que a simples anotação, nas notas fiscais, dos valores que,
segundo entendimento da interessada, seriam devidos a título de imposto de renda retido
não constitui prova suficiente da efetiva retenção em seu favor e que, pelo fato de a
retenção ser ato de responsabilidade da fonte pagadora, documentos emitidos apenas
pelo prestador de serviço, como as notas fiscais, são insuficientes para comprová-la.
[...]
Assim, na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
documento definido pela legislação como suficiente para fazer prova em favor do
beneficiário, é preciso que aquele que sofre a retenção na fonte comprove esse fato pela
apresentação de um conjunto de documentos que demonstrem a prestação do serviço
(emissão de nota fiscal), a escrituração contábil dos fatos (registro da prestação do
serviço e do recebimento) e o efetivo valor recebido (recibos ou extratos bancários),
demonstrando de forma clara a vinculação entre os documentos apresentados e as
eventuais diferenças, sem transferir ao julgador esse ônus.
No caso em analise não foi entregue o Livro Razão (por meio dele, é possível
fazer o controle de forma individualizada e detalhada, além de manter os registros de
todos os dados em aberto e contas a pagar ou a receber), não foi anexada ao processo
várias notas fiscais que se refeririam a um suposto vínculo entre os valores creditados
em conta bancária e aqueles anotados no Livro Diário, além de as anotações feitas a
mão e número das notas fiscais estarem várias vezes ilegíveis, assim não podendo ser
aceitos como prova.
Nos termos da Instrução Normativa (IN) SRF no 459, de 2004, a fonte pagadora
deve fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento comprovante anual da
retenção, conforme modelo constante no Anexo II, no qual constam os campos para
indicação do nome e para a assinatura do responsável pelo preenchimento.
Ocorre que, na maioria dos comprovantes apresentados pela contribuinte, não
constam as assinaturas exigidas no modelo homologado pelo RFB, razão pela qual não
podem ser aceitos como prova. Apenas o comprovante da fonte pagadora CNPJ base
04572122 e 43358647 está dentro do Modelo e os créditos serão reconhecidos.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.140 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904036/2014-06

Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2008, retenções de CSLL na
fonte em benefício da interessada:
[...]”
De outra banda, em que pese a manifestação de inconformidade mais limitada, em
sede de recurso voluntário, com o fito de contrapor as alegações do julgador recorrido, a
contribuinte reafirma que a legislação de regência, ratificada pela jurisprudência deste
Colegiado, traduzida na Sumula CARF no 143, estabelece que os comprovantes de recolhimentos
não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados
outros elementos de prova, tal qual ofertado pela recorrente nestes autos, notadamente conjunto
de notas fiscais, extratos e demais documentos contábeis carreados ao processo, sob pena de
cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Da análise da documentação acima referenciada, constata-se que, de fato, o
julgador recorrido andou bem ao afirmar que várias notas fiscais estão inelegíveis, extratos
bancários sem indicação do que se pretende, com meras anotações a mão, e outros documentos
também sem a devida força probante.
Com efeito, não basta que a contribuinte colacione aos autos uma infinidade de
documentos sem a devida conjugação com as informações que pretende transmitir, simplesmente
“jogando” às autoridades fazendárias o dever de procurar as provas que a empresa aduz possuir.
Daí porque, o julgador recorrido, muito diligente, acessou os sistemas fazendários
e constatou a existência de parte das retenções arguidas pela contribuinte, ensejando a reforma
do despacho decisório e o consequente acolhimento parcial das compensações declaradas.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.140 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904036/2014-06

“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente ao indébito do IRPJ, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com enunciado acima
transcrito.
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções
legais, por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no
caso sob análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá
comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de
dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
o julgador recorrido procedeu, ao buscar as retenções constantes dos sistemas fazendários e
admiti-las na presente lide.
Entrementes, na linha do assentado no recurso voluntário e acima ratificado, a
jurisprudência administrativa vem admitindo outros meios de prova para comprovar o crédito
pretendido.
Na hipótese vertente, consoante dissertado pela autoridade julgadora de primeira
instância, e ratificado alhures, a contribuinte trouxe à colação uma infinidade de documentos sem
força probante necessária ao acolhimento de seu pleito, o que atrai o dever de rechaçar sua
pretensão.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Alternativamente, entendendo-se por bem não reconhecer de pronto os créditos da
recorrente, pretende a recorrente seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.140 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904036/2014-06

esteio no artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72, para análise da documentação acostada
aos autos, pleito que, igualmente, não merece acolhimento.
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável
ao deslinde da controvérsia e observados os pressupostos para tanto, não se prestando para fins
protelatórios, o que impõe o seu indeferimento nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99
c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do Decreto 70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99
Art. 38.
[...]
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.”
“Decreto 70.235/72
Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito;
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Registre-se, por fim, que a contribuinte em seu Recurso Voluntário, a exemplo
das fases anteriores do processo administrativo, não apresentou nenhuma documentação
complementar capaz de comprovar que a regularidade da declaração de compensação procedida.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos
jurídicos de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.140 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904036/2014-06

do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente,
não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e pedido de
diligência, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 830
DF CARF MF
Original